Tribunal: TJSP
Processo: 1006921-87.2017.8.26.0704
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1006921-87.2017.8.26.0704/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
MOACIR
GUIMARAES
12014
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA., é embargado BRUNO PIETRO CEZARI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) E FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ENÉAS COSTA GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006921-87.2017.8.26.0704/50000 -Voto no 3.885
2
Embargos de Declaração Cível no 1006921-87.2017.8.26.0704/50000
Embargante: Moacir Guimaraes 12014 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Embargado: Bruno Pietro Cezari
Comarca: São Paulo
Juiz: Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo

Voto no 3.885
Embargos de declaração. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade. Ausência de vício intrínseco
no julgamento. Contradição que não se caracteriza pela
discordância da parte quanto ao teor da decisão.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios opostos contra o
acórdão de fls. 327/330, que negou provimento ao recurso interposto.
Sustenta o embargante que o simples descumprimento
contratual não configura dano moral, não havendo indicação no julgado de situação
determinante de dano moral.
É o relatório.
Conheço dos embargos e nego provimento ao recurso.
Nos embargos de declaração inexiste qualquer
indicação de vício intrínseco do julgado, limitando-se a parte a apresentar
argumentos que fundamentam sua discordância quanto à fundamentação e conclusão
do v. Acórdão.
Como já se decidiu: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. A contradição que autoriza os embargos de
declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o
entendimento da parte. Embargos rejeitados." (STJ - EDcl no REsp 218.528/SP,
Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em
07/02/2002, DJ 22/04/2002, p. 210).
Ainda que com finalidade de prequestionamento não se
exime a parte de apresentar qual seria a contradição, omissão ou obscuridade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006921-87.2017.8.26.0704/50000 -Voto no 3.885
3
acórdão, o que não se verifica no caso sub judice.
Insuficiente mera enumeração de dispositivos legais,
não estando o órgão julgador obrigado a indicar nominalmente as normas incidentes
no caso sub judice, bastando apreciação da questão submetida a julgamento.
O inadimplemento e a situação de fato já estavam
estabelecidos no juízo a quo, tendo o acórdão exposto as razões pelas quais
considerou caracterizado o dano moral em razão do excessivo período de atraso no
cumprimento da obrigação, inexistindo violação às normas gerais do Código Civil
que tratam dos pressupostos da obrigação de indenizar.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos
declaratórios.

Enéas Costa Garcia
Relator